Tribunal: TJPA
Processo: 0847377-97.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10681 - Aposentadoria / Pensão Especial
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0847377-97.2024.8.14.0301

JUÍZO SENTENCIANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARIA DO SOCORRO DA SILVA CAMPOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR INVÁLIDO. NANISMO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. MAJORAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. IMPOSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. INAPLICABILIDADE DO ART. 85, § 11, DO CPC
.
APELAÇÕES CONHECIDAS. APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ E DO IGEPPS PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DE MARIA DO SOCORRO DA SILVA CAMPOS DESPROVIDA.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que
condenou o IGEPPS - Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará
a pagar a pensão por morte requerida, com data a partir do protocolo administrativo nº
2024/475874

(22/04/2024), bem como em indenização por dano moral o montante de R$15.000,00 (quinze mil reais)

II. Questão em discussão

2.
As questões em análise consistem
em verificar: (i) se existe o direito à pensão por morte para filha maior inválida
portadora de nanismo
; (ii)
definir se estão presentes os requisitos para responsabilização civil do Estado do Pará por danos morais; (iii) verificar se os valores fixados a título de indenização por danos morais, danos materiais e honorários advocatícios devem ser majorados.

III. Razões de decidir

3.

A Lei nº 5.011/1981 assegura o direito à pensão por morte aos dependentes, dentre eles os filhos inválidos, desde que comprovada sua dependência econômica.

4.
Observa-se do caderno processual que
o ex-segurado
LEONEL RIBEIRO CAMPOS
, genitor da autora, faleceu em 04/02/1991, conforme cópia da Certidão de Óbito (Id.
27055305 – pág. 13
). À vista disso, há

documentação

médica
acostada aos autos que atesta a grave
deficiência

física
e intelectual
de Maria do Socorro da Silva Campos
,
de modo que
guarda
presunção
de veracidade, tendo
fé

pública
.

5.
Além disso, conforme estabelecido em sentença,
a invalidez não significa que a pessoa que pleiteia o benefício previdenciário esteja em estado vegetativo, catatônico ou sem locomoção
, mas sim
a que a pessoa possui impedimentos que podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas
.

6.
A parte
apelada
é portadora de nanismo.
Nesses termos, sendo o nanismo condição física que acomete a autora desde o nascimento e reconhecido legalmente como situação caracterizadora de deficiência física (Decretos n. 3.298 /99 e 5.296 /04), inclusive presumivelmente grave, fato incontroverso que prescinde de prova.

7.
Não bastasse isso, a parte comprovou que, como decorrência do nanismo, é inválida para o trabalho, conforme laudo médico emitido pela junta médica do Governo do Estado do Pará
.

8. Assim, r
esta caracterizada e comprovada a dependência econômica a que estava submetida a
apelada
em relação à de cujus, seu pai, uma vez que esta é portadora de nanismo e, como assentado acima, trata-se de condição congênita, que limita sobremaneira sua capacidade cognitiva e laboral.

9.
Desta forma, considerando a demonstração de dependência econômica, a autora tem direito a percepção do benefício de pensão por morte.

10. Quanto ao requerimento de indenização por danos morais, não obstante a prova do indeferimento do requerimento administrativo, inexiste demonstração sobre o abalo causado à autora apelada que ultrapasse o mero dissabor. Além disso, o mero indeferimento do benefício previdenciário ou o atraso no processamento do requerimento, sem demonstração inequívoca de qualquer dano que tenha sido causado, nem má-fé ou erro injustificável da Administração, não enseja dano moral passível de indenização.

11. Quanto ao pedido de majoração do dano material estipulado, verifica-se que a determinação de que o dano material deve ser concedido na forma de pagamento dos retroativos de pensão por morte a partir da data do pedido administrativo formulado em 22/04/2024 está de acordo com os preceitos legais, uma vez que o indeferimento do primeiro requerimento administrativo em 1998 já se encontra inquinado pela prescrição quinquenal, nos moldes do art. 1º, do Decreto nº 20.910/1932.

12. Em caso de êxito recursal, ainda que parcial, não se justifica a majoração da sucumbência. Isso porque, nessa situação, há um favorecimento da esfera jurídica do recorrente.

IV. Dispositivo e tese

13.
Apelações conhecidas. Apelação do Estado e IGEPPS parcialmente provida. Apelação da autora desprovida.

_________

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO do Estado do Pará e IGEPPS; CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO de
MARIA DO SOCORRO DA SILVA CAMPOS
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciado em 06 de abril de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis (processo n.º 0837289-39.2020.8.14.0301) interpostas pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ - IGEPPS, antigo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV
e ESTADO DO PARÁ e por MARIA DO SOCORRO DA SILVA CAMPOS, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda de Belém/PA, nos autos da Ação Ordinária de Concessão de Pensão por Morte com Pedido de Antecipação De Tutela
Inaudita Altera Pars
ajuizada pela apelada.

A sentença foi prolatada com os seguintes termos:

(...)
Ex positis
, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE as pretensões autorais delineadas na inicial para conceder em favor da parte requerente a pensão por morte almejada na inicial. Ressalto que a parte autora faz jus à paridade e a integralidade, uma vez que o fato gerador da pensão por morte ocorreu antes do advento da EC nº 41/2003.

O pedido de indenização por dano material deve ser concedido de forma parcial na forma de pagamento dos retroativos de pensão por morte de forma parcial, a partir da data do pedido administrativo formulado em 22/04/2024. Correção monetária a partir da data em que cada parcela deveria ter sido paga mensalmente. Juros de mora a partir da citação válida (CC/2002, art. 405 e 406).

Juros e correção monetária, nos moldes da aplicação dos temas 810 do STF e 905 do STJ. Após o advento da Emenda Constitucional nº. 113/21, para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, haverá a incidência, sobre a soma devida, uma única vez até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente para fins de correção monetária e compensação da mora, devendo ser apurados e compensados os valores eventualmente já pagos.

Condeno o ente público réu ao pagamento em favor da parte autora a título de indenização por dano moral o montante de R$15.000,00 (quinze mil reais). O valor da condenação será atualizado com juros devidos desde a data do evento danoso (indeferimento na via administrativa do segundo requerimento), conforme art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ, bem como correção monetária a contar da data desta decisão, consoante Súmula 362 do STJ, aplicando-se os temas 810 do STF e 905 do STJ. Após o advento da Emenda Constitucional nº. 113/21, para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, haverá a incidência, sobre a soma devida, uma única vez até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente para fins de correção monetária e compensação da mora, devendo ser apurados e compensados os valores eventualmente já pagos.

Sem custas para o IGEPREV, na conformidade do art. 40, I, da Lei estadual nº 8.328/2015.

Considerando que a parte requerente decaiu da parte mínima de seus pedidos, condeno o IGEPREV ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, §2º).

Nos moldes do art. 300, do CPC, ante a existência do direito pleiteado e o risco de dano, na medida em que se trata de verba alimentar, concedo tutela de urgência para que a parte ré implemente a pensão por morte em favor da autora, com paridade e integralidade, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$500,00, até o limite de R$20.000,00
.

(...).

Em suas razões recursais (Id. 27055374) a autarquia Estadual aduz que não há em momento algum na legislação aplicável ao caso em concreto a determinação de presunção de dependência econômica, de modo que a apelada não comprovou sua dependência á época do óbito do genitor.

Defende que é irrazoável e desprovido de lógica fático-jurídica condenar o IGEPREV por qualquer incidente que ocorra sem envolver ação ou omissão sua. No caso, o possível erro, se existiu, foi da própria apelada, que não comprovou sua dependência econômica. O IGEPPS somente cumpriu a lei. Não há nexo causal entre nenhuma atitude deste IGEPREV e o dano supostamente sofrido pelo autor.

Por fim, requer o conhecimento e o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença.

A apelada, devidamente intimada, apresentou apelação adesiva suscitando, preliminarmente, o pedido de cumprimento da liminar e o aumento da multa diária estipulada, de forma que o cumprimento da ordem judicial seja eficaz e tempestivo.

No mérito, requer a majoração dos honorários sucumbenciais e do valor estipulado a título de dano material, dano moral.

Foram apresentadas contrarrazões aos recursos interpostos (Id. 27055379).

Encaminhado os autos ao Ministério Público, manifestou-se pela desnecessidade da sua intervenção
(id. 29653172).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos, passando a examiná-los.

1 – APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ:

A questão em análise reside em verificar se deve ser reformada a sentença que julgou procedente o pedido autoral, condenando o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV a pagar a pensão por morte requerida, com data a partir do protocolo administrativo formulado em 22/04/2024, bem como ao pagamento em favor da parte autora a título de indenização por dano moral o montante de R$15.000,00 (quinze mil reais).

A pensão por morte é um benefício previdenciário que consiste no pagamento efetuado pelo Estado à família do servidor, possuindo como fato gerador a morte do servidor em atividade ou aposentado.

No tocando ao regramento a ser observado para a concessão do benefício, o Supremo Tribunal Federal, após reiterados julgamentos, consolidou o entendimento de que em matéria previdenciária vigora o princípio do
tempus regit actum.
Assim, a legislação aplicável ao caso será a vigente ao tempo da concessão do benefício.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DA PENSÃO POR MORTE. CONCESSÃO ANTERIOR À LEI N. 9.032/95. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. SÚMULA 359 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROVIDO. 1.
Em matéria previdenciária, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício (tempus regit actum)
. 2. Lei nova (Lei n. 9.032/95 para os beneficiados antes do seu advento e Lei n. 8.213 para aqueles que obtiveram a concessão em data anterior a 1991), que não tenha fixado a retroatividade de seus efeitos para os casos anteriormente aperfeiçoados, submete-se à exigência normativa estabelecida no art. 195, § 5º, da Constituição: “Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total”. (RE 484702/AL; Ministra CARMÉN LÚCIA; Tribunal Pleno; julgado em 09/02/2007). (grifei).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, corroborando o entendimento firmado pelo STF, editou a Súmula 340, versando sobre a aplicabilidade da lei ao tempo da concessão de pensão.

Súmula 340. A
lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado
. (grifei).

No caso dos autos, consta que o ex-segurado
LEONEL RIBEIRO CAMPOS, genitor da autora, faleceu em 04/02/1991, conforme cópia da Certidão de Óbito (Id.
27055305 – pág. 13
). Além disso, verifica-se que no dia 22.04.2024 foi protocolado no IGEPPS, pela autora, o requerimento de pensão por morte - nº 2024/475874 (Id 27055311 - pág. 1).

Com efeito, incide na espécie as disposições da Lei estadual nº 5.011/1981, de modo que dispõem que os dependentes, dentre eles os filhos inválidos, deveriam comprovar a dependência econômica, sem exceção:

Art. 22 - São considerados dependentes do segurado, na ordem a seguir enumerada as seguintes pessoas:

I - A mulher, o marido inválido, enquanto durar a invalidez, ou maior de setenta (70) anos de idade; a companheira mantida pelo segurado há mais de cinco (05) anos consecutivos e imediatamente anteriores à data do óbito e os filhos de qualquer condição, menores de 21 (vinte e um) anos de idade ou maiores inválidos, enquanto durar a invalidez, sem renda própria.

(...)

§ 2º - A dependência econômica dos beneficiários deverá ser devidamente comprovada. (grifei)

Nesse sentido, em razão de quem pleiteia o benefício, a autarquia previdenciária defende que não há direito a ser amparado, pois não houve comprovação da dependência econômica da filha do ex-segurado.

À vista disso, há documentação médica acostada aos autos que atesta a grave deficiência física e intelectual de Maria do Socorro da Silva Campos, de modo que guarda presunção de veracidade, tendo fé pública (É considerado verdadeiro até prova em contrário - Resolução do Conselho Federal de Medicina nº 1.658/2002, artigo 6º, §3º).

Além disso, conforme estabelecido sem sentença, a invalidez não significa que a pessoa que pleiteia o benefício previdenciário esteja em estado vegetativo, catatônico ou sem locomoção, mas sim a que a pessoa possui impedimentos que podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.

A parte apelada é portadora de nanismo. Nesses termos, sendo o nanismo condição física que acomete a autora desde o nascimento e reconhecido legalmente como situação caracterizadora de deficiência física (Decretos n. 3.298 /99 e 5.296 /04), inclusive presumivelmente grave, em razão das limitações impostas às pessoas portadoras de nanismo, que se revelam cotidianamente ao longo de toda vida e possuem natureza múltipla, não se limitando a limitações físicas, mas abrangendo aspectos sociais e profissionais igualmente, fato incontroverso que prescinde de prova.

Não bastasse isso, no id 130510102 - Pág. 1, a parte comprovou que, como decorrência do nanismo, é inválida para o trabalho, conforme laudo médico emitido pela junta médica do Governo do Estado do Pará.

Assim, resta caracterizada e comprovada a dependência econômica a que estava submetida a apelada em relação à de cujus, seu pai, uma vez que esta é portadora de nanismo e, como assentado acima, trata-se de condição congênita, que limita sobremaneira sua capacidade cognitiva e laboral, acrescentando-se o fato de que recebe benefício de prestação continuada (BPC) como decorrência de sua deficiência, situação esta que já atesta a invalidez da autora para fins laborais de per se, sendo desnecessária a realização de outras provas para a comprovação do alegado na inicial.

Outrossim, não obstante o lapso temporal entre o falecimento do seu pai e o requerimento administrativo de pensão por morte, verifica-se dos autos que a parte autora vivia sob os cuidados de sua mãe pensionista que faleceu na data de 17 de março de 2024 (Id. 27055306).

Desta forma, considerando a demonstração de dependência econômica, a autora tem direito a percepção do benefício de pensão por morte. Assim é o entendimento jurisprudencial no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça, vejamos:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENSÃO POR MORTE A MENOR SOB GUARDA. RECONHECIMENTO DE DIREITO. AO MENOR SOB GUARDA DEVE SER ASSEGURADO O BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE, MESMO SE O FALECIMENTO DO INSTITUIDOR SE DEU APÓS A MODIFICAÇÃO LEGISLATIVA PROMOVIDA PELA LEI N. 9.528/1997 NA LEI N. 8.213/1990. INEXISTENCIA DE OMISSÃO A SER ACLARADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME. 1. por tratar de interesse de menor, deve ter por base o princípio constitucional do melhor interesse da criança, insculpido no art. 227 da Constituição Federal, o qual faz questão de determinar em seu § 3º, inciso II, que o direito a proteção especial do menor abrangerá a garantia de direitos previdenciários. Julgado em sintonia com a jurisprudência do STJ no EREsp 1.141.788/RS, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 16/12/2016 e EAg 1038727/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial.

(2018.05081097-27, 199.212, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2018-12-13, Publicado em 2018-12-17)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. MENOR SOB GUARDA. POSSIBILIDADE. RESP Nº 1.411.258/RS (TEMA 732/STJ). EQUIPARADO A FILHO. LIMITE ATÉ 21 (VINTE E UM) ANOS. ART. 300, DO CPC. REQUISITOS AUTORIZADORES DEMONSTRADOS. TUTELA RECURSAL DEFERIDA. DECISÃO AGRAVADA CASSADA. (...)O agravante, menor ao tempo do ajuizamento da ação, que estava sob guarda da segurada do IGEPREV, tem direito à concessão do benefício de pensão por morte, comprovada sua dependência econômica, nos termos do art. 33, § 3º do ECA e em consonância ao REsp nº 1.411.258/RS (TEMA 732-STJ), de observância obrigatória nos termos do art. 927, III, do CPC; 4. Para fins de percepção de benefícios previdenciários, o enteado e o menor tutelado se equiparam ao filho. Inteligência do §6º, do Art. 6º; 5. A Lei Federal nº 9.717/98, em seu art. 5º, proíbe os entes federados de concederem benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência, Lei 8.213/91; 6. Conforme a Lei n. 8.213/1991, o direito ao recebimento do benefício de pensão por morte pelo dependente do segurado cessará ao completar 21 (vinte e um) anos de idade; (...)

(2118915, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-12, Publicado em 2019-08-22)

No tocante à indenização por dano moral, o C. Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado, como regra geral, no sentido que o dano moral deve ser demonstrado, ressalvadas determinadas hipóteses em que a presunção é admitida em regime de exceção (a exemplo da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes):

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA INDEVIDA POR SERVIÇOS TELEFÔNICOS NÃO CONTRATADOS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1."A inscrição indevida do nome do usuário de serviço público em cadastro de inadimplentes gera o direito à indenização independentemente da comprovação do dano moral. Essa solução, porém, não é a mesma aplicável à situação dos autos, em que inexiste qualquer ato restritivo de crédito, mas apenas falha na prestação ou cobrança do serviço. Nesse caso, conforme a regra geral, o dano moral deve ser demonstrado, não presumido"(AgRg no REsp 1.474.101/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 12.2.2015, DJe 5.3.2015). 2. Hipótese em que o Tribunal de origem expressamente asseverou que a parte autora não comprovou o efetivo dano por ela sofrido. A revisão desse entendimento esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 3. Consigne-se que o tema tratado no presente recurso não se encontra afetado neste Tribunal Superior, sob o rito do art. 543-C do CPC. 4. Agravo Regimental não provido."

(STJ - AgRg no REsp 1531438/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2015, DJe 11/09/2015)

Ainda, segundo tem decidido reiteradamente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o dano moral indenizável é aquele que ultrapassa o "mero dissabor", de forma que não se afiguram dano moral o desconforto, o aborrecimento, o contratempo e a mágoa inerentes ao convívio social, ou, ainda, o excesso de sensibilidade e a indignação da parte. Nesse sentido, seguem julgados da Corte:

"AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INTERRUPÇÃO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA. MERO DISSABOR. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. REEXAME DE MATÉRIA DE FATO. 1. A interrupção no serviço de telefonia caracteriza, via de regra, mero dissabor, não ensejando indenização por danos morais. 2. A tese defendida no recurso especial demanda o reexame do conjunto fático e probatório dos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no Ag 1170293/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2011, DJe 28/04/2011)".

"RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO. MERO DISSABOR. 1. O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige. 2. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp 606382 / MS- RECURSO ESPECIAL - Relator (a) Ministro CESAR ASFOR ROCHA (1098) Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA- DJ 04/03/2004)."

Na situação em análise, o apelante sofreu condenação de indenizar a parte apelada por suposto dano moral, em virtude do indeferimento do benefício de pensão por morte.

O caso dos autos atrai a aplicação da regra geral de que o dano moral deve ser comprovado. Somente se cogita de dano moral quando demonstrada violação a direito subjetivo e consequentemente abalo moral em virtude de procedimento flagrantemente abusivo por parte da Administração. A sentença descreve a contento a dinâmica em que ocorreram os fatos narrados na inicial.

Considerando que o dano moral, em tese, provocado pelo indeferimento do primeiro requerimento administrativo em 1998 já se encontra inquinado pela prescrição quinquenal, nos moldes do art. 1º, do Decreto nº 20.910/1932, a análise reside sobre o segundo requerimento administrativo indeferido, de acordo com o documento id 124650982, no qual a negativa administrativa se deu por falta de documentos e de laudo.

Diante da natureza alimentar da verba, impõe-se considerar que a responsabilidade do Estado pressupõe ato ilícito, efetivo dano e nexo de causalidade. Todavia, não se observa nos autos comprovação sobre as alegações que fundamentam o pedido de indenização por danos morais.

Não obstante a prova do indeferimento do requerimento administrativo, inexiste demonstração sobre o abalo causado à autora apelada que ultrapasse o mero dissabor. Além disso, o mero indeferimento do benefício previdenciário ou o atraso no processamento do requerimento, sem demonstração inequívoca de qualquer dano que tenha sido causado, nem má-fé ou erro injustificável da Administração, não enseja dano moral passível de indenização.

A indenização por danos morais tem por finalidade compensar os prejuízos ao interesse extrapatrimonial sofridos pelo ofendido, que não são, por sua natureza, ressarcíveis e não se confundem com os danos patrimoniais, estes sim, suscetíveis de recomposição ou, se impossível, de indenização pecuniária.

Vejamos o julgado:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE PENSÃO POR MORTE E DANO MORAL. SENTENÇA EXTINTIVA DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO POR ILEGITIMIDADE DOS REÚS. ANULADA. CAUSA MADURA - ART. 1.013, § 3º, INCISO II DO CPC. PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR TEMPORÁRIO COM INGRESSO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/98. CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS. APLICAÇÃO DO § 1º DO ART 98-A DA LEI 039/2002. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. FIXAÇÃO DE VERBAS SUCUMBENCIAIS.

1- Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais e tutela antecipada, acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva, extingue o feito sem resolução de mérito;

2- Configura-se a legitimidade do réu quando o titular da tutela pretendida é legítimo credor de direitos que se lhe opõe. No caso, a autora pretende ver assegurado seu direito à pensão por morte e à indenização por danos morais, considerando o não cumprimento, pelos réus, da suposta obrigação que lhes cabia. A boa-fé objetiva, na espécie, afasta a pretensão dos réus de se esquivarem da ação, apontando a inexistência de relação jurídica, já que, são responsáveis pela vinculação do servidor ao regime previdenciário, pelo recolhimento compulsório e pela destinação das contribuições;

3- A Constituição Federal em seu artigo 40, §13, incluído pela EC nº 20/98, estabelece que aos servidores temporários é aplicado o regime geral de previdência social, de forma que com o advento da EC nº 20/98 o recebimento das contribuições sociais dos ocupantes de cargo temporário, ficou sob o encargo do INSS;

4- A situação dos autos está albergada pelas disposições do § 1º, incisos I e II, do art. 98-A da LC 039/2002, pois o servidor fora admitido durante o intervalo da promulgação da CF/88 e a EC 20/98 e contribuiu para o RPPS estadual durante todo o período funcional;

5- A indenização por danos morais tem por finalidade compensar os prejuízos ao interesse extrapatrimonial sofridos pelo ofendido, que não são, por sua natureza, ressarcíveis e não se confundem com os danos patrimoniais, estes sim, suscetíveis de recomposição ou, se impossível, de indenização pecuniária.

6-
Custas e honorários seguem a ordem do art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/15; e do CPC em seus arts
. 85§ 4º, II e § 14; 86 caput e 98, § 3º;

7- Apelação conhecida e parcialmente provida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0804203-82.2017.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/09/2021)

Nesse contexto, o pedido indenizatório deve ser indeferido.

2 – APELAÇÃO DE MARIA DO SOCORRO DA SILVA CAMPOS

A questão em análise reside em verificar se é cabível o cumprimento provisório da liminar de urgência confirmada na sentença e a majoração da multa diária em razão do descumprimento liminar, bem como a majoração do valor estipulado a título de dano material, dano moral e honorário de sucumbências.

Inicialmente, verifica-se que não houve a sustação dos efeitos da sentença. Assim, o pedido de cumprimento da decisão deve ser requerido ao juízo competente, que neste caso trata-se daquele que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, de acordo com os artigos 516, II e 522 do CPC/15.

Quanto ao pedido de majoração do valor estabelecido a título de danos morais, nota-se que em razão do parcial provimento da apelação interposta pelo ESTADO DO PARÁ e do IGEPPS - Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará, não cabe indenização a títulos de danos morais e tampouco a sua majoração.

Quanto ao pedido de majoração do dano material estipulado, verifica-se que a determinação de que o dano material deve ser concedido na forma de pagamento dos retroativos de pensão por morte a partir da data do pedido administrativo formulado em 22/04/2024 está de acordo com os preceitos legais, uma vez que o indeferimento do primeiro requerimento administrativo em 1998 já se encontra inquinado pela prescrição quinquenal, nos moldes do art. 1º, do Decreto nº 20.910/1932.

Em relação ao pedido de majoração dos honorários de sucumbência, é pacífico na jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, que, nos termos do art. 85, §11, do CPC, a negativa de provimento ao recurso da parte vencida impõe ao Tribunal o dever de majorar os honorários fixados na instância inferior, ressalvados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do mesmo artigo.

Nesse sentido:

DIREITO PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS . ART. 85, § 11, DO CPC. OMISSÃO SUPRIDA. EFEITO MODIFICATIVO . I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, confirmando a sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do Processo Administrativo Disciplinar que culminou na demissão de servidor público. O embargante alegou omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Fazenda Pública . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão do acórdão embargado quanto à aplicação do art. 85, § 11, do CPC, para majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, em favor da Fazenda Pública . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 85, § 11, do CPC prevê a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal quando o recurso é integralmente desprovido . 4. A ausência de manifestação no acórdão embargado sobre a majoração dos honorários advocatícios caracteriza omissão, a qual deve ser suprida, conforme entendimento consolidado do STJ. 5. A majoração dos honorários advocatícios é devida em razão do insucesso total do apelo, sendo apropriado o aumento da verba para 12% sobre o valor atualizado da causa, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, ficando sob condição suspensiva de exigibilidade devido à justiça gratuita . IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos de declaração providos, com efeito modificativo, para majorar os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, sob condição suspensiva de exigibilidade em razão da justiça gratuita. Tese de julgamento: É devida a majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC quando o recurso de apelação for integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal. Normal 0 21 false false false PT-BR X-NONE X- NONE ACÓRDÃO Vistos, relatados e aprovados estes autos em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2a Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar provimento aos embargos de declaração nos termos do voto da Relatora. Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema. Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00080182820148140301 23415275, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 11/11/2024, 2a Turma de Direito Público)

É pressuposto da majoração da verba honorária a infrutuosidade do recurso, assim considerado aquele em que nada modifica o resultado do julgamento tal como provindo da instância de origem, e que, por tal razão, em nada beneficia a esfera jurídica do recorrente.

Em caso de êxito recursal, ainda que parcial, não se justifica a majoração da sucumbência. Isso porque, nessa situação, há um favorecimento da esfera jurídica do recorrente. Não é por outra razão que já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que:

“a majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento e limitada a consectários da condenação”. (REsp n. 1.864.633/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, julgado em 9/11/2023, DJe de 21/12/2023)

Percebe-se, enfim, que não há razão jurídica para se sustentar a aplicação do artigo 85, § 11, do CPC, nos casos de provimento parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento e diminuto o proveito obtido pelo recorrente com a impugnação aviada, mesmo quando circunscrita a alteração do resultado ou o proveito obtido a mero consectário de um decreto condenatório.

DO DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação do Estado do Pará
, apenas para afastar a condenação a título de danos morais.

Por fim,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação de Maria do Socorro da Silva Campos
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA).

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/04/2026